Tribunal: TJMT
Processo: 1012254-39.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012254-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO ENIO DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 041.180.361-18 (ADVOGADO), WENDEL ARANTES DO PRADO - CPF: 849.144.916-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA - CPF: 288.854.478-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1º E 5º DA LEI Nº 8.009/1990 INEXISTENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se não há a comprovação inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente à entidade familiar, inviável a decretação de impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de ser bem de família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WENDEL ARANTES DO PRADO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, na Ação de Execução n.º 1002171-45.2019.8.11.0007, proposta por BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu a arguição de impenhorabilidade do bem de matrícula nº 3.019.

Em suas razões, o agravante aduz que há decisões duplicadas acerca da mesma matéria o que enseja a nulidade da decisão combatida por violação aos artigos de n.º 494, 505 e 507 do CPC.

Discorre sobre a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, que é bem de família, de modo que, deve ser mantida a suspensão da penhora, pois tal comando não prejudica em nada o credor.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e no mérito, pugna pela reforma da decisão para reconhecer a sua nulidade ou a impenhorabilidade do imóvel.

Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A liminar recursal foi indeferida, no Id. n.º 133716650.

Contrarrazões de Id. n.º 136394187 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento que visa a declaração de impenhorabilidade de bem imóvel tido como bem de família.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

O art. 1º e 5º da Lei nº 8.009/1990 assim determina:

“Art. 1º
O imóvel residencial próprio
do casal, ou
da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil
, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos
que sejam seus proprietários e nele residam
, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.”

[...]

“Art. 5º
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel

utilizado
pelo casal ou
pela entidade familiar para moradia permanente.
”

A lei é clara; para ser decretada a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, é necessário que a entidade familiar resida no local e seja proprietária somente de um único imóvel.

Na hipótese dos autos como bem esclarecido pelo julgador
a quo
, o agravante não comprovou que o imóvel penhorado é o único que possui, ferindo o requisito necessário à comprovação do bem de família.

Conforme assentado na decisão combatida:

“No caso em tela, verifica-se que o bem objeto de penhora na presente ação (área de terras com 36,3 hectares, situada na Gleba TUPI, no município de Alta Floresta, sob a matrícula nº3.019) foi dado em garantia hipotecária pelo executado/proprietário, conforme se vê no R-4/3.019, acerca da cédula rural pignoratícia e hipotecária de nº40/03955-2 emitida pelo Banco do Brasil S/A, e mesmo não sendo esta a cédula hipotecária da presente ação, é passível de penhora a matrícula de nº3.019, ainda que se trate de bem de família, destinado à residência e ao sustento dos executados (art. 3º, inciso V da Lei n.º 8.009/90).

Portanto, perfeitamente possível a penhora realizada nos autos de execução, devendo ser Outrossim, o executado alega que vendeu o imóvel em 27/11/2020, conforme contrato de compra e venda de ID75998538, e a penhora recaiu sob o mesmo somente em 21/07/2021 (ID60228290), portanto, após a alienação do mesmo.

Ocorre que, o contrato de compra e venda da propriedade rural não foi registrado na matrícula do imóvel até a presente data, outrossim, quando da avaliação do imóvel realizada por este juízo, o mesmo restou avaliado no montante de aproximadamente R$1.089.000,00 (um milhão oitenta e nove mil reais) e, estranhamente, no contrato do compra e venda de ID75798538, a propriedade rural foi vendida por um valor notadamente e estranhamente baixo, qual seja, R$198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais).

Bem como, a escritura pública de compra e venda não foi lavrada na Comarca de Alta Floresta, local em que encontra-se a matrícula de nº3.019, e sim no Município relativamente próximo de Nova Guarita/MT, em data posterior a instauração da presente ação, que foi distribuída em 15/05/2019.

ANOTE-SE QUE O DEVEDOR TAMBÉM NÃO RESIDE NO IMÓVEL RURAL, MAS SIM NA AVENIDA "H" EM ALTA FLORESTA.

Ante o exposto, INDEFIRO O REQUERIDO AO ID75798535, em consequência, DETERMINO o regular andamento do feito.”
- Id. n.º 8524455 autos de origem.

Dessa forma, ao menos neste momento de cognição sumária, tenho que é impossível considerar o imóvel, objeto da matrícula nº 3.019, como bem de família e, por consequência, afastar a anotação de penhora já recaída sobre este.

A propósito do assunto, já se posicionou este e. Tribunal:

“AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMOVEL PENHORADO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SE TRATAR DE BEM DE FAMILIA E DE IMPENHORABILIDADE INDEFERIDO NA ORIGEM - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
O reconhecimento de se tratar de bem de família apto a provocar a impenhorabilidade de imóvel, desafia a imprescindível comprovação de que sirva como residência para o executado e/ou para sua família e recairá sobre o bem de menor valor, no caso de existência de vários outros imóveis igualmente residenciais, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.
”
(TJMT, AI 41366/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) – grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA RECAINTE SOBRE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI Nº 8.009/90 – RECURSO PROVIDO.
Se devedor não comprova que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora está exclusivamente destinado à residência e constituição de sua entidade familiar, ou que se trata de único bem de seu domínio, a teor do disposto na Lei nº 8.009/90, a penhora poderá ser efetivada
.”
(TJMT, AI 86554/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) – grifei.

De mais a mais, importante ressaltar que a natureza do agravo de instrumento é estreita, e visa analisar apenas o acerto ou desacerto da decisão agravada, podendo ser revista a qualquer tempo, caso surjam novos elementos de convicção.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022